Tribunal: TJPA
Processo: 0804770-02.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804770-02.2024.8.14.0000

PACIENTE: RENILDO CABRAL DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE ANAJÁS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0804770-02.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: DAVI LIRA DA SILVA.

PACIENTE: RENILDO CABRAL DOS SANTOS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAJÁS.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGOS 33, DA LEI 11.343/2006
.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA.
DECISUM
FUNDAMENTADO NA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, ALIADA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CPP. DESCABIMENTO.
CUSTÓDIA DEVIDAMENTE MOTIVADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, O QUE INVIABILIZA, INCLUSIVE, A SUA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1. O impetrante alega fundamentação genérica na decisão que decretou a prisão preventiva, porém a custódia cautelar está escorreitamente fundamentada, principalmente para garantia da ordem pública, também pelas graves consequências que o crime de tráfico de drogas trás para a sociedade;

2. Requerida a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, entretanto a custódia está devidamente motivada para a garantia da ordem pública, ante a perplexidade causada onde o crime aconteceu, a gravidade da infração penal, o
modus operandi
o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão;

3. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

4. No que se refere à aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não tem como se operar tal substituição, uma vez que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do artigo 312, do CPP;

5. Ordem denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela
Excelentíssima Senhora Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Davi Lira da Silva, em favor do paciente RENILDO CABRAL DOS SANTOS, acusado pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, preso em flagrante delito no dia 23/03/2024, tendo sua custódia convertida em preventiva no dia seguinte, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás, nos autos da Ação Penal nº 0800223-76.2024.8.14.0077.

O impetrante alega que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) fundamentação genérica na decisão que decretou a prisão preventiva; b) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade ou substituição de prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 18785166 - Páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e juntadas aos autos (Doc. Id. nº 18898896 - Páginas 1 e 2).
O Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 18933585 - Páginas 1 a 7).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 23 de março de 2024, na Rua Francisco Coutinho, município de Anajás, Estado do Pará, o paciente, de forma consciente e voluntária, transportava, para fins de tráfico, 34g (trinta e quatro gramas) do material entorpecente conhecido como “oxi” e 72g (setenta e dois gramas) de maconha.

No dia dos fatos, a guarnição da Polícia Militar encontrava-se em rondas pela cidade e, ao avistar o coacto, o mesmo tentou empreender fuga e se desfez de um saco plástico que transportava, os quais continham as substâncias entorpecentes anteriormente mencionadas.

DA FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA

O juízo inquinado coator levou em conta, por ocasião da decretação da prisão preventiva, a garantia da ordem pública, em decorrência do risco que a liberdade do paciente representaria à sociedade local, devido à gravidade do delito em concreto, uma vez que o tráfico representa uma parte significativa da criminalidade de uma localidade tão pequena como é o município de Anajás, ou seja, necessidade de resguardo da sociedade.

Os requisitos previstos no artigo 312, do CPP, os quais restringem a liberdade do paciente, ainda se encontram presentes, em especial a garantia da ordem pública.

Verifica-se que a decisão combatida pelo impetrante se encontra fundamentada na garantia da ordem pública, colocada em risco diante da acentuada periculosidade social do réu, e pela gravidade e elevada reprovabilidade da conduta e suas devastadoras consequências, evidenciadas pelo
modus operandi
utilizado.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação, vale ressaltar que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar.

Assim, ao contrário do que o impetrante tenta fazer crer, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, principalmente pelas graves consequências que o crime de tráfico de drogas trás para a sociedade.

[...]Quanto à análise da prisão do custodiado, é o caso converter em prisão preventiva. De saída, deixo assentado que não se justifica a conversão do flagrante em prisão preventiva sob o mero fundamento da gravidade abstrata do crime, fazendo uso de referências vagas às consequências que o delito causa à sociedade, sendo imprescindível a demonstração concreta e objetiva da necessidade da prisão cautelar, exatamente por ser medida excepcional, restritiva da liberdade de locomoção do indivíduo, antes mesmo do trânsito em julgado de eventual condenação. No presente caso, contudo, os depoimentos dos policiais e o interrogatório do autuado expõem que este estava em situação de transportar entorpecentes e/ou trazê-los consigo. Além disso, o auto de apreensão e laudo de constatação provisória reforça a presença do fumus comissi delicti. Quanto ao periculum libertatis, de igual modo se faz presente, vez que é necessário para a garantia da ordem pública, expressado no fator de risco que a liberdade do agente representaria à sociedade, demonstrado pela gravidade concreta do crime hediondo. É sabido que o tráfico representa parte significativa da criminalidade de uma cidade tão pequena quanto esta urbe, o que demonstra a proliferação de riscos à saúde coletiva, advindos das substâncias entorpecentes. Portanto, diante da situação fática analisada e da realidade da comarca, assolada pelo tráfico, a conduta perpetrada pelo flagrado evidencia periculosidade acentuada, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva. Ante o exposto, acolho o pleito ministerial e CONVERTO O FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal.[...]

DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

O impetrante alega que há ilegalidade pelo fato do juízo coator não ter aplicado as medidas cautelares diversas da prisão.

Ocorre que, a custódia está devidamente motivada para a garantia da ordem pública, ante a perplexidade causada onde o crime aconteceu, a gravidade da infração penal, o
modus operandi
o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares.

Tais medidas cautelares mostram-se insuficientes, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, conforme já reconhecido por esta Egrégia Corte de Justiça, os requisitos da prisão preventiva continuam presentes, notadamente no que diz respeito à necessidade de garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito, o que torna inviável a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS APRESENTADAS PELO PACIENTE NOS AUTOS.

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, denego a ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/06/2024